Tribunal: TJPA
Processo: 0086147-76.2008.8.14.0133
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086147-76.2008.8.14.0133

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUE DAMASCENO

APELADO: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO C-106. ACOMPANHAMENTO DOS ATOS RELATIVOS AO CERTAME PELOS CANDIDATOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL. PREVISÃO ESPECÍFICA DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0086147-76.2008.8.14.0133

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS ALBUQUERQUE DAMASCENO

ADVOGADO: VLADIMIR JUAREZ MELO BATISTA (OAB/PA 9.274)

APELADA: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER

ADVOGADA: ADRIANA MAIA DE CASTRO (OAB/PA 21.126)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que revogou a medida liminar anteriormente concedida e denegou a segurança ao impetrante, porquanto não visualizou ilegalidade na sistemática de convocação, relativamente ao Concurso Público C-106, consequentemente lesão a direito líquido e certo.

Em brevíssima síntese, o apelante aduziu que sua convocação, enquanto candidato aprovado (PCD), restou efetivada depois de certo lapso temporal e mediante correspondência pelos correios, nada obstante a deflagração de greve naquela ocasião, impondo ao candidato o dever de acompanhar todos os dias o Diário Oficial do Estado durante mais de 02 (dois) anos aludido certame, razão pela qual tal falha acarretou a perda do prazo para apresentação do candidato visando sua nomeação e posse.

Conclusivamente, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença concedendo a segurança.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Em nova manifestação a apelada informou que o recorrente foi admitido e se encontra em atividade razão pela qual requereu a extinção do processo por perda de objeto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, não cabe falar em perda de objeto considerando que em face da sentença denegatória houve interposição de apelação não sendo externada pelo recorrente a vontade de desistir no respectivo recurso, aliás ato processual que prescinde da anuência da parte recorrida.

O candidato participou do Concurso Público 106, Edital nº 001/2005 concorrendo, na condição de pessoa portadora de deficiência, a uma das 45 (quarenta e cinco) vagas ofertadas para o cargo/emprego público de Auxiliar de Administração restando classificado na 6ª colocação.

No concernente ao dever de acompanhamento das publicações dos atos do concurso o edital assim previu:

“18.3.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a este concurso público
,
os quais também serão divulgados na Internet, no site http://www.unama.br

bem como aqueles publicados no Diário Oficial do Estado do Pará
.”
Grifei.

Diversamente do sustentando houve expressa previsão pelo regramento específico do certame (edital) quanto ao dever dos candidatos realizarem o acompanhamento de todos os atos, editais e comunicados do certame,
inclusive quando publicados no Diário Oficial do Estado do Pará
(item 18.3).

Não se perca de vista que o candidato apelante aderiu aos termos do edital de abertura (item 18.1), portanto vinculado ao referido regramento tanto quanto a administração não podendo agora se esquivar do dever de acompanhamento dos atos alusivos ao concurso público.

No presente caso a homologação do resultado final do Concurso 106 ocorreu em 21/12/2005, Edital nº 005/2005 – SEPROD/EMATER-PARÁ (ID 5350565 – Pág. 14) sendo expedido o Edital de Convocação nº 004/2008, publicado em no DOE nº 31.193 de 19/06/2008, repita-se, em relação ao qual havia dever de acompanhamento, ademais também houve a expedição de correspondência em 20/06/2008 – Carta Circ./CODES/035/2008 (ID 5350565 – Pág. 17).

De mais a mais o impetrante não logrou êxito em demonstrar de forma cabal e mediante prova pré-constituída, considerando a especificidade do rito do mandado de segurança, eventual prejuízo quanto ao êxito da comunicação formalizada pelo envio de correspondência por intermédio dos Correios em decorrência de greve dos seus empregados.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/03/2023